Tribunal: TJDFT
Processo: 0717172-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por CARLOS HENRIQUE CHAGAS RODRIGUES (apelante/autor) e BANCO VOLKSWAGEN S.A. (apelante/réu) em face da sentença (D 40262338) que julgou parcialmente o pedido da ação revisional de contrato bancário para reconhecer a ilegalidade da clausula relativa à cobrança de tarifa de cadastro, determinando que a requerida restitua ao autor o dobro do valor de R$650,00, totalizando R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), corrigido desde o desembolso, e acrescido de juros desde a citação. O presente recurso foi devidamente analisado – Acórdão de no 1675554 (ID 44923944) – o qual negou provimento ao apelo do apelante/autor e deu parcial provimento ao apelo do apelante/réu, conforme a seguinte ementa: CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVADA. 1. A Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado se apresenta, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade. 4. Cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média, para as mesmas operações existentes no mercado. 5. As partes contratantes podem pactuar tarifas de cadastro, de avaliação e de registro de contrato, desde que respeitadas as diretrizes legais. 6. O patrocínio por advogado particular e o financiamento de um automóvel não são suficientes para afastar a concessão do benefício da justiça gratuita, no caso em que as circunstâncias fáticas e documentais demonstrem a hipossuficiência da parte. 6. Recurso do apelante/autor conhecido e desprovido. 7. Recurso da apelante/ré conhecido e parcialmente provido. Por conseguinte, sobreveio petição do apelante/réu (Id 47376241), a qual informou a celebração de acordo entre as partes, de modo a pugnar, assim, pela consequente homologação. Petição do apelante/autor pela ausência de objeção acerca do acordo firmado entre as partes, bem como concordar com a devida homologação para que surtam seus efeitos (ID 48130560). É o breve relatório. DECIDO. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)” (grifou-se) De tal sorte, a partir da detida análise dos autos, verifico que as partes realizaram composição amigável, tendo o acordo sido cumprido integralmente. Impende destacar ainda que a transação foi firmada pelos procuradores de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigir. Com efeito, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Oficie-se. P.I. Desembargadora MARIA DE LOURDES Relatora